Tribunal: TJMT
Processo: 1010479-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1010479-57.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: JOAO KLEBER PADILHA DA SILVA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Processo na origem: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0080529-64.2016.811.0001
Cuida-se de Reclamação Constitucional formulada por Joao Kleber Padilha Da Silva, com fundamento no artigo 988, II, do CPC/2015, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso que deu provimento ao Recurso Inominado n. 0080529-64.2016.811.0001 interposto por Banco Bradesco S.A., e, assim, declarou a inexigibilidade das astreintes, em razão da inobservância da Súmula 410/STJ.
Noticia que ingressou com a Reclamação Cível em face do Banco Bradesco S.A., em razão da negativação indevida do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, na qual foi proferida sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência do débito discutido no feito e a condenação da instituição financeira na obrigação de fazer a exclusão da negativação creditícia, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais).
Informa que, posteriormente, apresentou cumprimento de sentença relativo às astreintes, em razão da manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, circunstância que motivou o Banco Bradesco S.A. ofertar garantia ao Juízo na quantia de R$ 37.480,00, a fim de subsidiar a interposição dos Embargos à Execução, que foram rejeitados.
Assevera que em sede de recurso inominado, o banco postulou pela inaplicabilidade da multa em razão da ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, cujo recurso fora provido ao fundamento de inobservância da Súmula 410 do STJ.
Alega que o julgamento colegiado descumpriu acórdãos proferidos por este Tribunal de Justiça, notadamente os de números no 0010386-88.2009.8.11.0003; 1006973-10.2019.8.11.0000; 0000064-97.2014.8.11.0111; e 1012245-82.2019.8.11.0000.
Assegura que a necessidade de observância ao enunciado da Súmula 410/STJ apenas subsiste nas execuções anteriores à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, notadamente em razão do que preceitua o art. 513, §2o, I, do CPC.
Ao final, pugna pela procedência desta Reclamação a fim de cassar o acórdão impugnado, por inobservância da autoridade das decisões proferidas neste Tribunal.
É o necessário relato.
De início, demonstrados os pressupostos necessários, defere-se ao reclamante o benefício da justiça gratuita.
Busca o reclamante a suspensão do processo até o julgamento da presente Reclamação.
A concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 989, II do CPC, demanda a constatação do dano possível e irreparável.
No caso em exame, em que pese as alegações, não se verifica existência de prejuízo de risco de dano grave ou de incerta reparação que decorra do aguardo da análise do mérito desta Reclamação pelo Colegiado e após o cotejo das teses de ambas as partes.
É importante ressaltar, ainda, que o acórdão que se busca reformar, até que se prove o contrário, foi proferido em conformidade com o cotejo das teses das partes e das provas produzidas no feito principal, vale dizer, em processo de cognição exauriente, com observância do devido processo legal.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Nos termos do artigo 989 do CPC, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive, sobre a data do trânsito em julgado do v. acórdão.
Após, cite-se a parte beneficiária da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e a do art. 991, ambos do CPC.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator